Tribunal: TJSP
Processo: 1027657-76.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Estado, voltada à anulação de atos administrativos que indeferiram o seu pedido de

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Estado, voltada à anulação de atos administrativos que indeferiram o seu pedido de prorrogação da licença para tratamento da própria saúde, com a consequente regularização de seu prontuário funcional – Possibilidade - Prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, que atestou a incapacidade total da servidora para o exercício do seu trabalho nos interregnos individualizados – Presença de respaldo técnico válido – Fato constitutivo do direito da autora comprovado - Convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE no 870.847/SE (Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
TANIA REGINA RODIANI DA COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1027657-76.2017.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
TANIA REGINA RODIANI DA COSTA
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 15.577
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE

CONSECTÁRIOS
LEGAIS APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No
11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO Pretensão
inicial da autora, na qualidade de servidora pública do
Estado, voltada à anulação de atos administrativos que
indeferiram o seu pedido de prorrogação da licença para
tratamento da própria saúde, com a consequente
regularização de seu prontuário funcional Possibilidade -
Prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do
contraditório, que atestou a incapacidade total da servidora
para o exercício do seu trabalho nos interregnos
individualizados Presença de respaldo técnico válido
Fato constitutivo do direito da autora comprovado -
Convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no
julgamento do RE no 870.847/SE (Tema no 810)

Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso
II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual Juízo de adequação
Decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053 -Voto no
3
autos da “ação de rito ordinário com pedido de tutela de
urgência” promovida pela apelada, TANIA REGINA RODIANI
DA COSTA, julgada procedente pelo MM. Juízo “a quo”, sob
o fundamento de ter a autora comprovado a sua incapacidade total para o trabalho nos períodos
descritos na inicial, sendo, pois, de rigor a anulação
dos atos administrativos que indeferiram os pedidos
formulados pela servidora de prorrogação da licença para
tratamento
da
própria
saúde,
com
a
consequente
regularização do seu registro funcional e devolução dos
vencimentos eventual e indevidamente estornados/inadimplidos, devidamente acrescidos dos
consectários legais, consoante r. sentença de fls.
221/224, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 223/239), a Fazenda
Estadual sustentou que apenas o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo (DPME) teria competência
para deferir a licença-saúde ao servidor estadual, nos
termos do art. 191 da Lei no 10.261/68. Neste diapasão,
defendeu inexistirem elementos de informação capazes de
inquinar de ilegalidade as conclusões obtidas pelo DPME
no adequado momento de avaliação da servidora, ainda
mais se observado que, entre a data dos pedidos de
prorrogação da licença e a aquela de elaboração do laudo
pericial, teria decorrido lapso temporal suficiente para
deslegitimar a credibilidade do trabalho técnico em que
se respaldou o magistrado singular. Pleiteou, ao fim, o
provimento do recurso, para se julgar integralmente
improcedente o pedido inicial.
O v. acórdão de fls. 257/269, negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053 -Voto no
4
provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda
ré, de modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal
como lançada.
Inconformada, a FESP interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 272/278), no qual alegou, dentre
outras matérias, que o entendimento resultante do
julgamento das ADIs 4425 e 4357 pelo STF, com a
respectiva modulação dos efeitos, realizado em março de
2015, não se aplica na fase de conhecimento, mas tão
apenas às fases posteriores à expedição de precatório ou
RPV. Requereu, assim, o provimento do recurso extremo,
determinando-se a aplicação dos integrais termos da LF
no 11.960/2009 em relação aos consectários legais
incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 282/283).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053 -Voto no
5
no 870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053 -Voto no
6
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ocorre que, na hipótese dos autos, a r.
sentença de primeiro grau, integralmente mantida pelo v.
acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
consonância com o entendimento do Excelso Pretório (fl.
223), registrou que:
“(...)
Decidido o Recurso Extraordinário no
870.947-SE e o Tema de Repercussão Geral no
810,
pelo
Plenário
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
fica
definitivamente
afastado o emprego da Taxa Referencial (TR)
como índice de correção monetária dos débitos
judiciais
da
Fazenda
Pública,
mesmo
no
período anterior à expedição do precatório.
Portanto,
a
atualização
dar-se-á

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027657-76.2016.8.26.0053 -Voto no
7
conforme o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), enquanto que os
juros moratórios serão computados de acordo
com o índice de remuneração da caderneta de
poupança. A primeira será contada desde que
as verbas se tornaram devidas, ao passo que
os juros serão devidos desde a citação.
(...)”
Assim, sem prejuízo de a Fazenda Estadual
se valer das vias adequadas (ação rescisória) para a
obtenção do que entende como correto, em nenhum momento
este órgão colegiado divergiu do entendimento firmado
pelo E. STF no precedente paradigmático (RE no 870.947/SE), sendo impertinente qualquer Juízo de retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR